Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-68.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006941-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. - CNPJ: 09.384.948/0001-62 (AGRAVANTE), VALERIA GRANDO - CPF: 045.709.251-38 (AGRAVADO), JOSE LUIS DE VASCONCELOS - CPF: 607.952.391-49 (AGRAVADO), ALGERIO MARILEI LINDEMANN - CPF: 652.148.461-34 (AGRAVADO), SERGIO BRITZKE - CPF: 656.858.309-04 (AGRAVADO), JANETE HENRIQUE - CPF: 694.452.229-20 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), CICERO JOSE ARJONA MARTINS - CPF: 251.275.058-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO ACERCA DE EVICÇÃO –
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL – VIABILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra viável a discussão acerca da propriedade em ação de natureza possessória, como é o caso da usucapião, onde se adquire a propriedade pela posse mansa e pacífica por um determinado tempo. Ademais, o deferimento da denunciação da lide neste caso, em que há cinco autores, existe a probabilidade de

tumulto processual, o que se pode evitar, em homenagem ao principio da celeridade processual, ressaltando-se a viabilidade de propositura de ação autônoma de regresso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000639-04.2018.8.11.0000, proposta por
VALÉRIA GRANDO, JOSÉ LUIS DE VASCONCELOS, SERGIO BRITZKE, ALGERIO MARILEI LINDEMANN e JANETE HENRIQUE
, ora Agravados, INDEFERIU o pleito de denunciação à lide.

Em síntese, a Agravante afirma que é imperiosa a denunciação da lide, não havendo tumulto processual em face dela.

Argumenta que “(...)
o Sr. Cícero José Arjonas Martins adquiriu o imóvel descrito na matrícula 15.573 - devidamente registrado no cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT - em 21 de março de 2014, da Imobiliária Serra Dourada e transferiu à empresa FERTIPAR em 3 1 de agosto de 2018, por meio de Dação em Pagamento”. E que “(...) O artigo 125, I, do Código de Processo Civil dispõe que: “é admissível a denunciação da lide (.. .) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”. (ID. Num. 37070993 - Págs. 5 e 6)

Aponta que a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros que somente se aplica quando existir relação jurídica de garantia entre o denunciante e o denunciado, cabendo ao denunciado o dever de garantir eventual condenação do denunciante na ação em curso.

Defende que a participação do denunciado não resultará prejuízo ao andamento do processo e tampouco um indesejado tumulto processual, não se podendo desprezar que o Sr. Cícero é a pessoa mais indicada para dirimir a controvérsia existente nos autos, já que além de ser o proprietário do bem, ostenta informações importantes que evidenciarão a verdade dos fatos, proporcionando a justa distribuição da tutela jurisdicional.

Destaca que não ouve impugnação dos Autores/Agravados no que se refere ao pedido de denunciação da lide, o qual foi, inclusive, requerido pelo Ministério Público.

Requer o provimento do agravo para que seja deferida a denunciação da lide de Cícero José Arjonas Martins, a fim de que o feito tenha o seu regular prosseguimento.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”, que manteve a decisão combatida.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000639-04.2018.8.11.0000, proposta por
VALÉRIA GRANDO, JOSÉ LUIS DE VASCONCELOS, SERGIO BRITZKE, ALGERIO MARILEI LINDEMANN e JANETE HENRIQUE
, ora Agravados,
INDEFERIU
o pleito de denunciação à lide do Sr.
Cícero José Arjonas Martins, pedido este formulado pela Agravante.

Primeiro não há qualquer discussão acerca da possibilidade de denunciação da lide, nos termos do artigo 125, I, do CPC, que dispõe ser admissível a denunciação da lide “(...) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”; admitindo-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo (...), conforme preconiza o
§ 2º do mencionado artigo.

Todavia, o processo de origem possui natureza possessória, sendo a usucapião modo de aquisição da propriedade, no caso, imóvel, pela posse pacífica e ininterrupta da coisa durante determinado tempo.

Assim, tem-se que se mostra inviável a discussão acerca de evicção, posto que a questão abarca discussão acerca da propriedade, ressaltando a viabilidade de ação regressiva.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DENUNCIAÇÃO À LIDE - TERCEIRO ALIENANTE IMEDIATO - EVICÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA - DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA AO DIREITO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO

- É inviável a discussão a respeito da propriedade em ação possessória.
- O deferimento da denunciação da lide do terceiro alienante imediato em ação possessória viola os princípios da celeridade e economia processual, em prejuízo da parte autora, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos pela referida denunciação é alheia ao direito da parte autora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0242.15.000599-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018, publicação da súmula em 09/05/2018)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 70, III, DO CPC. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. O art. 70, do Código de Processo Civil, regula as possibilidades de deferimento da denunciação da lide para o direito de evicção, o possuidor direto ao possuidor indireto ou proprietário, e a quem estiver obrigado, em razão de lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda. Não configurando uma das hipóteses do artigo 70, do CPC, incabível a denunciação da lide. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.10.021644-2/002, Relator(a): Des.(a) Tibúrcio Marques , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2011, publicação da súmula em 11/03/2011)

Dentro desse contexto, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo “a quo”, no sentido de que indeferir a denunciação da lide, em razão da possibilidade de tumulto processual, e também pela viabilidade de ação autônoma regressiva. Vejamos:

“(...) INDEFIRO O PLEITO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE.

Em que pese assistir razão para a parte ré de eventual direito de evicção, nota-se que a presente ação conta com cinco partes autoras em litisconsórcio facultativo, sendo que a discussão de direito de evicção nos presentes autos de ação de usucapião acarretaria indesejável tumulto processual, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova inequívoca da anuência da proprietária para cessão do contrato de aluguel, não há que se falar em denunciação da lide a terceiro, sob pena de tumulto processual. 2. O direito de regresso da parte ré eventualmente poderá ser buscado em ação autônoma, sobretudo porque a cessão de parte do imóvel não afastaria integralmente a responsabilidade do fiador pelas verbas decorrentes do contrato de locação. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1080646, 07150584020178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em que pese o indeferimento, certo é que no caso de eventual dano à parte ré, esta poderá entrar com ação de regresso frente a terceiros (art. 125, §1º, do CPC) (...)”.

Com tais apontamentos, ainda que os Agravados, em um primeiro momento não tenham se insurgido contra a denunciação da lide, pode o Magistrado “a quo” indeferir tal pedido, fundamentando devidamente a decisão.

Desse modo, conclui-se que a decisão merece ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020